Tribunal: TJMT
Processo: 1022175-56.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022175-56.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. EDVALDO DE ALMEIDA FILHO
PACIENTE:
ALISSON VINICIUS FRANÇA E SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da Ação Penal n.o 1003051-57.2021.8.11.0010 (PJe), em que acusado pela prática, em tese, dos crimes descritos no artigo 157, §2°, incisos II e V e §2°-A, inciso I, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heróico informando que o pedido de liberdade provisória em favor do paciente foi indeferido pelo magistrado primevo por entender que o mesmo não se encontra em igualdade de condições com o coacusado Gilberto Soares dos Santos, o qual foi agraciado com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 1014690-40.2021.8.11.0000.
Irresignado, pugna pela extensão do benefício concedido ao correu, mormente porque os antecedentes criminais de ambos são praticamente idênticos e também diante da mudança dos fatos, acarretada pela instrução processual, que passou a revelar com maior clareza a inexistência qualquer elemento robusto capaz de comprovar que os acusados tenham participado do roubo, especialmente porque as testemunhas em momento algum reconhecem os denunciados, os policiais afirmam que não tem certeza de que os envolvidos participaram do crime e os próprios denunciados negam qualquer envolvimento.
Ademais, sustenta a ausência do periculum libertatis sob o viés da carência de elementos concretos aptos a indicar que, em liberdade, o paciente perturbará a ordem pública, tumultuará a instrução criminal e/ou se furtará de eventual responsabilização penal, sendo suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, especialmente porque o beneficiário do writ é primário e possui bons antecedentes criminais.
Com lastro em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, com aplicação da extensão do benefício concedido ao corréu no Habeas Corpus de no 1015690-40.2021.8.11.0000 e a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com os documentos eletrônicos registrados no ID 112433497 a ID 112433498.
Os autos eletrônicos foram distribuídos inicialmente em plantão judiciário ao Des. Orlando de Almeida Perri, que entendeu não tratar-se de medida apreciável durante o período excepcional, e, em seguida, foram enviados à minha relatoria em razão da prevenção ao Habeas Corpus n. 1015690-40.2021.8.11.0000.
Após o despacho proferido em ID. 113319493, determinando a apresentação de novos documentos, essenciais à análise do pleito, o impetrante colacionou aos autos os documentos eletrônicos de ID. 113369979 a 113369983.
É o relatório.
Decido.
Há muito o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a antecipação dos efeitos da tutela em sede de habeas corpus somente pode se dar em situações excepcionalíssimas, quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do sujeito.
É dizer: a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito de todos os argumentos lançados pelo impetrane no intuito de desconstituir a medida segregatícia suportada pelo paciente, diante da complexidade dos fatos trazidos ao conhecimento deste eg. Tribunal de Justiça neste remédio heroico, mostra-se imprescindível um confronto das informações a serem presentadas pelo juízo a quo com uma análise mais acurada dos elementos de convicção constantes dos autos, a fim de verificar a alardeada existência de coação ilegal.
Além do mais, não passa despercebido que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal.
De conseguinte, concluo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, sendo imprescindíveis, antes, as informações da autoridade impetrada e a coleta de parecer junto a i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Por tudo que foi exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALISSON VINICIUS FRANÇA E SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator